Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602730-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602730-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÃO 2022 - ODAIR TEODORO DA SILVA-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ODAIR TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763897
13/11/2023
11:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.818

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602730-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS REPASSADOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
C I R C U N S T Â N C I A S .
G A S T O S
ELEITORAIS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VERIFICAÇÃO PELO
E X T R A T O
B A N C Á R I O .
IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. CONTRATAÇÃO
DE MOTORISTAS. OMISSÃO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
DIVERGÊNCIAS. FORNECEDORES
INDICADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. BASE DE DADOS DA RECEITA
Num. 43763897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

F E D E R A L .
V Í C I O
F O R M A L .
C O N T R A P A R T E N O E X T R A T O
BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A
QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
C O N T R A P A R T E N O E X T R A T O
B A N C Á R I O .
C O N T R A T O
PARCIALMENTE PREENCHIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DO GASTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
D E S P E S A N Ã O C O M P R O V A D A .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PERCENTUAL ELEVADO.
A U S Ê N C I A D E J U S T I F I C A T I V A .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação é
oriunda do partido no qual filiado o
candidato, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

3. As despesas financeiras devem ser
registradas na prestação de contas, com a
juntada dos respectivos comprovantes,
consoante disposição do art. 53, I, g e i, e
art. 60, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, constituindo a omissão desse
dever irregularidade grave a ensejar a
integral restituição dos recursos públicos
utilizados para pagamento.

4. Nos termos da jurisprudência do TSE,
constitui irregularidade insanável o
c a n d i d a t o d e c l a r a r g a s t o s c o m
combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.
Num. 43763897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

5. A divergência de informações de
fornecedores entre a prestação de contas e
a base de dados da Receita Federal
constitui vício formal, desde que ausentes
indícios de fraude ou ocultação de
despesas.

6. A legislação eleitoral exige que o cheque
dado em pagamento a despesa financeira
deva ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte
no extrato bancário.

7. A ausência de comprovação do
cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto,
inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como
remuneração.

8. A compensação de cheque emitido pela
campanha por pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a
presunção de que o pagamento foi efetuado
a quem era devido.

9. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

10. Ausente a assinatura do prestador de
serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

11. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
Num. 43763897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

12. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

13. A omissão de mais da metade dos
gastos de campanha na prestação de
contas parcial, sem justificativa plausível,
constitui irregularidade apta a justificar a
desaprovação das contas.

14. Considerando a gravidade das
irregularidades, bem como o elevado
percentual que representam no total dos
recursos movimentados pela campanha,
são inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes do TSE.

1 5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ODAIR
TEODORO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429588).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43541714), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
Num. 43763897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

43549321), com retificação das contas (id. 43551747 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43614626).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43629601).

Verificada a inclusão, no parecer conclusivo, de irregularidades que não
integraram a diligência antes expedida, foi oportunizada nova manifestação do candidato
(id. 43654919), com nova retificação das contas (id. 43655022 e seguintes).

Novamente ouvido, o setor técnico reiterou manifestação anterior pela
desaprovação das contas (id. 43712473), com o que concordou a Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43724549).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 206.944,44,
sendo: R$ 200.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC,
repassados pelo Diretório Nacional do partido; e R$ 6.944,44 em recursos estimáveis em
dinheiro, originários do Diretório Estadual do partido.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.543 votos, não tendo sido eleito em
razão do indeferimento de seu registro de candidatura.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Omissão de despesas constantes do extrato bancário (item “3.2”);

3) Realização de despesas com combustíveis e motoristas sem a
correspondente locação/cessão de veículos, carro de som ou gerador de energia (item
Num. 43763897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

“6.1”);

4) Divergências entre os dados de fornecedores constantes da prestação de
contas e aqueles contidos na base de dados da Receita Federal (item “6.2”);

5) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais realizados com
recursos do FEFC (itens “8.a” e “8.b”); e

6) Realização de gastos em data anterior à data prestação de contas parcial e
nela não informados (item “13.1”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “o mero
descumprimento do prazo consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição
das contas” (id. 43654919).

Tal apontamento corresponde a 48,32% do total de recursos movimentados
na campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43763897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Num. 43763897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

Num. 43763897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

2) Omissão de despesas constantes do extrato bancário (item “3.2”)

Constou do parecer conclusivo que foram identificadas despesas constantes
do extrato bancário, porém ausentes da prestação de contas, sem, ainda, comprovação
documental de suas origens:

Constou, ainda, a observação de que, pela análise do extrato bancário, foram
efetuados pagamentos na ordem de R$ 199.930,50, havendo sobra de recursos não
utilizados (saldo da conta) de R$ 69,50. Em comparação com o extrato da prestação de
contas, preenchido pelo candidato, a sobra financeira seria de R$ 1.319,50, havendo,
portanto, uma diferença não esclarecida de R$ 1.250,00, o que corresponde exatamente
à soma das despesas pagas, porém omitidas da prestação de contas, conforme acima.

Em sua manifestação nos autos (id. 43654919), o candidato limitou-se a
afirmar que a irregularidade teria sido sanada em prestação de contas retificadora, o que
não ocorreu.

Referida irregularidade atinge o percentual de 0,60% do total movimentado na
campanha.

Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019, a prestação de contas da
campanha deverá ser apresentada com as seguintes informações e documentos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

Num. 43763897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

a) qualificação da prestadora ou do prestador de contas, observado: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

1. Da candidata ou do candidato: a indicação do seu nome, das(os) responsáveis pela
administração de recursos, da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada
ou do advogado; (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

2. do partido político: a indicação da(o) sua(seu) presidente, da tesoureira ou do tesoureiro,
da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada ou do advogado. (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)

b) recibos eleitorais emitidos;

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da
promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos
preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos;

f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu
candidato, e vice-versa;

g) receitas e despesas, especificadas;

h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;

i) gastos individuais realizados pela candidata ou pelo candidato e pelo partido político;

j) gastos realizados pelo partido político em favor da sua candidata ou do seu candidato;

k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a
discriminação do período de realização, o valor total auferido, o custo total, as
especificações necessárias à identificação da operação e a identificação das(os)
adquirentes dos bens ou serviços;

l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição
bancária, a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do
demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a
justificá-la;

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
Num. 43763897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a prestação
de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem ser digitalizados
e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observando os
seguintes parâmetros, sob pena de reapresentação:

I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia que torna os
dados pesquisáveis;

II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em pastas nominadas
de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste artigo a que se referem.

§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a
apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o § 1º deste artigo:

I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais;

II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral,
inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis. [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
Num. 43763897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Dessa forma, é dever do candidato especificar na prestação de contas
entregue à Justiça Eleitoral a origem das receitas arrecadadas e o destino das despesas
pagas, comprovando-as, mediante documentação hábil, quando realizadas com emprego
de recursos oriundos de fonte pública (Fundo Partidário ou FEFC).

O não preenchimento adequado da prestação de contas ou seu
preenchimento de modo que não reflita exatamente a realidade contábil constitui
irregularidade grave, na medida em que omite tanto da Justiça Eleitoral quanto da
sociedade informações básicas acerca das fontes de financiamento e o destino dos
recursos públicos empregados na campanha.

Essa irregularidade é ainda mais gravosa quando, aliado ao preenchimento
inadequado da prestação de contas, omite-se também a documentação comprobatória
dos gastos.

No caso concreto, verifica-se que não só o candidato omitiu as despesas
supracitadas de sua prestação de contas, como também não comprovou sequer a
regularidade do gasto eleitoral, gerando, por consequência, o dever de restituir os valores
pagos.

Assim, na forma do disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, deve o candidato restituir ao Tesouro Nacional o montante de R$ 1.250,00,
devidamente corrigidos, na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

3) Realização de despesas com combustíveis e motoristas sem a
correspondente locação/cessão de veículos, carro de som ou gerador de energia
(item “6.1”)

Num. 43763897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

O setor técnico apontou a existência, na prestação de contas, dos seguintes
gastos com combustíveis e motoristas, sem a correspondente anotação referente a
locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por carro de som ou despesa
com gerador de energia:

Acerca de tal apontamento, o candidato limitou-se a afirmar que a
irregularidade foi sanada em retificadora (id. 43654919).

A necessidade de registro das despesas com combustíveis, em
correspondência com locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por
meio de carro de som ou de gerador de energia encontra fundamento no art. 35, § 11, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 43763897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

No caso em exame, houve a realização de abastecimentos que totalizaram
R$ 14.500,00, além de R$ 8.500,00 em pagamentos de despesas com motoristas, sem,
contudo, qualquer documento comprobatório referente aos veículos que teriam sido
utilizados pela campanha.

Tal irregularidade atinge 11,11% dos recursos movimentados na campanha.

Consoante nota fiscal contida no id. 43656218, foram efetuados
abastecimentos de diversos veículos, sem qualquer documento que os relacione à
campanha, nem comprovação da propriedade, como determina a legislação de regência:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

Num. 43763897 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, “a”, da Lei nº 9.504/97, veda
a realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua vez,
os arts. 7º, § 6º, I, e 60, § 4º, I, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, preveem que
veículos de terceiros utilizados em campanha estão dispensados de comprovação e de
emissão de recibo eleitoral até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que
registrados na prestação de contas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Nem se alegue que tais despesas referem-se a abastecimento de veículos
utilizados em carreata, tendo em vista que o demonstrativo relativo a tal item encontra-se
zerado (id. 43656163).

Desse modo, resta evidente a irregularidade do gasto, no total de R$
23.000,00, ante a falta de comprovação de veículos locados ou cedidos para a campanha
e suas respectivas propriedades, gerando para o candidato a obrigação de restituir o
Tesouro Nacional, conforme art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

4) Divergências entre os dados de fornecedores constantes da
Num. 43763897 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

prestação de contas e aqueles contidos na base de dados da Receita Federal (item
“6.2”)

Consoante parecer conclusivo, foram encontradas divergências de nomes e
CPFs de fornecedores da campanha entre a prestação de contas e a base de dados da
Receita Federal:

Com relação a esse ponto, o candidato limitou-se a afirmar que foi sanado em
retificadora (id. 43654919).

Acerca da necessidade do correto preenchimento da prestação de contas
pelo candidato, repete-se aqui o disposto na Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No caso dos autos, verifica-se que, de modo geral, houve erro no
preenchimento das informações relativas ao nome ou CPF da fornecedora ou do
fornecedor.

Num. 43763897 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

Embora preenchidos com incorreção, os gastos foram devidamente
comprovados, razão pela qual se mostra suficiente a aposição de ressalvas nesse ponto
específico.

5) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais realizados com
recursos do FEFC (itens “8.a” e “8.b”)

Segundo o setor técnico, mesmo após retificação das contas remanescem
irregularidades quanto à comprovação insuficiente de gastos eleitorais efetuados com uso
de recursos oriundos do FEFC:

Num. 43763897 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

No primeiro caso, foram encontradas divergências entre o beneficiário
declarado na prestação de contas e aquele que efetivamente recebeu o pagamento.

Acerca de tais apontamentos, o candidato limitou-se a afirmar que foram
Num. 43763897 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

sanados em retificadora (id. 43654919).

Tais irregularidades, somadas, perfazem o percentual de 11,40% do total
movimentado pela campanha.

O art. 38 da Resolução TSE 23.607/19 enumera as formas de pagamento
admitidas para as despesas financeiras:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais. [grifou-se]

Assim, não comprovou o candidato, conforme lhe competia, apesar de
intimado para tanto, que os pagamentos foram efetuados às pessoas por ele indicadas
como beneficiárias, conforme exige a legislação de regência.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
Num. 43763897 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457: “A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é
justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação
do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja,
averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.”

No que concerne à falta de assinatura no contrato firmado com o fornecedor
Valdomiro da Silva, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a ausência de
assinatura no contrato de prestação de serviços impede a verificação da existência de
vínculo com o fornecedor, gerando o dever ao candidato de restituir ao Tesouro Nacional
os recursos irregularmente empregados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43763897 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se somente parcialmente
preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser
efetuados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e recibos
e, nos extratos bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas
cópias não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023)

Por fim, quanto às despesas com o fornecedor Gabriel da Silva Barbosa,
verifica-se que não foi juntado aos autos o respectivo contrato, constando, em seu lugar,
o contrato do fornecedor Samuel Dutra Ferreira, por duas vezes (ids. 43656180 e
43656182).

A despeito da ausência de comprovação da origem da despesa, em análise
dos extratos eletrônicos verifica-se que por ele foram sacados dois cheques, de números
000017 e 000052, conforme abaixo:

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, no valor total de R$ 23.600,00, devidamente corrigidos conforme art. 39, I,
da Resolução TSE 23.709/2022.

Num. 43763897 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

6) Realização de gastos em data anterior à data prestação de contas
parcial e nela não informados (item “13.1”)

Conforme constou do parecer conclusivo, foram realizadas despesas
anteriormente ao envio da prestação de contas parcial e nela não informadas:

Em petição nos autos (id. 43654919), o candidato afirmou que “as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43216482 e
seguintes), de modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela
Justiça Eleitoral”.

Referida irregularidade atinge 58,88% do total de recursos movimentados na
Num. 43763897 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.
Num. 43763897 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, tendo atingido percentual muito elevado dos gastos da campanha, sendo que o
simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de contas final não é
suficiente para afastá-la.

Tal apontamento deverá ser objeto de análise em conjunto com as demais
irregularidades acima analisadas.

Num. 43763897 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

7) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas no itens “1” e
“4” constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos itens “2” (0,60%), “3”
(11,11%) e “5” (11,40%), somadas à elevada omissão de despesas na prestação de
contas parcial, conforme item “6” (58,88%), revestem-se de gravidade suficiente para
macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é
medida que se impõe.

Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem, em conjunto, o
percentual de 81,99% dos valores movimentados na campanha, tem-se que são
inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “2”, “3” e “5” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
47.850,00, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos recursos públicos,
na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução
Num. 43763897 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo
candidato, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ODAIR TEODORO DA SILVA, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de
R$ 47.850,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602730-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: ODAIR TEODORO DA SILVA - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A.
Num. 43763897 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763897 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311191227700000042722196
Número do documento: 23111311191227700000042722196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:18:17